Tribunal: TJMT
Processo: 1023073-53.2023.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023073-53.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURY MAXIMINO TONIAL - CPF: 468.350.839-72 (APELANTE), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), ENCORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 18.092.044/0001-54 (APELADO), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), TIAGO DIOLINDO ALMEIDA - CPF: 031.284.031-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS – JULGAMENTO SEM EXAME DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE DO EMBARGANTE –
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO REUNIDOS - EMBARGANTE QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO PENDENTE DO QUAL SE ORIGINA A MEDIDA CONSTRITIVA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Casuística em que se observa que o embargante, não sendo parte
no processo pendente (ação de reintegração de posse com sentença sem trânsito em julgado) e que sofre com ordem judicial de desapossamento e atingimento do bem litigioso
, é circunstância que demonstra seu interesse de agir e legitimidade para defender constrição judicial que reca
i sobre o objeto da demanda.

Necessidade da dilação probatória que inviabiliza o imediato julgamento do mérito da demanda.

Sentença anulada com determinação de regular prosseguimento destes embargos de terceiro. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAURY MANIMINO TONIAL
, contra sentença que nos Embargos de Terceiros nº
1023073-53.2023.8.11.0015
, ajuizados em desfavor de
ENCORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
., julgou extinto o feito, sem exame do
mérito
,
por ausência de interesse e legitimidade no ajuizamento da ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Em síntese, sustenta a reforma da sentença pelo fato de que não participou da relação originária da qual resultou reintegração de posse, mas que recaiu sobre a posse do apelante, cujo bem foi a
dquirido por meio de compromisso de compra e venda regularmente
pago.

Argumenta que há dois anos vinha usufruindo dessa posse, mediante locação da sala comercial, com recebimento dos aluguéis, bem como efetuando pagamento mensal da taxa de condomínio, chamada de capital, IPTUs, Taxa de Lixo e outros encargos, sem qualquer objeção de quem quer que fosse.

Entende que tem legitimidade e interesse
de agir
para defender
, como terceiro, a posse do imóvel, nos termos do
s
artigo
s
506
, 674, 675, todos do CPC
e Súmula 84 do STJ.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para afastar a extinção do processo, reconhecendo-se sua legitimidade e inter
esse de agir para a defesa da posse,
determinado, então, seu regular processamento na origem
.

Nas contrarrazões, a apelada
ENCORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.,
requer o desprovimento do recurso (id 229262380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
sentença julgou
, liminarmente,

extinto os Embargos de Terceiros nº 1023073-53.2023.8.11.0015,
sem exame do mérito,
ajuizados
por
MAURY MA
XI
MINO TONIAL
, em desfavor de
ENCORE EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA.,
por ausência de interesse
de agir
e legitimidade no ajuizamento da ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

A controvérsia está em saber se
Maury Ma
ximino
Tonial
ostenta interesse de agir e legitimidade para propor os presentes Embargos de Terceiros em desfavor de
Encore Empreendimentos Imobiliários Ltda
., que recai sobre a posse do imóvel comercial denominado sala n.º 608, localizada no 6.º pavimento do Edifício Classic Center Empresarial, situado na Rua das Castanheiras, n.º 1.001, Setor Comercial, Sinop-MT.

No caso, as provas demonstram que
o imóvel é objeto da Matrícula 59.810 ficha 001, Cartório do 1º Ofício de Sinop-MT, com propriedade registrada em nome de ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS D
E SALAS COMERCIAIS DO EDIFÍCIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL (id 128773723 – autos na origem).

Observa-se que referido imóvel havia sido vendido p
el
a
apelada
ENCORE
, para o Sr.
Tiago
Diolindo
A
l
meida,
na data de

09-05-2019
(id 128773723 - pág. 29-36)
, com a anuência expressa da proprietária (Associação) e
, em razão do
inadimple
me
nto do pacto
pelo comprador Tiago
,
a apelada
acabou ajuizando
A
ção de Rescisão Contratual nº 1014849-68.20
19.8.11.0015
, na data de 02-12-2019
,
com sentença de procedência proferida em 18-4-2023.

Ocorre que,
antes do ajuizamento da aludida ação, mais precisamente
em
31-7-2019,
observa-se que
Tiago
Diolindo
Almeida
, vendeu por meio de Instrumento de Compra e Venda
referido imóvel para o embargante, ora apelante
Maury Maximino
Tonial
,
cujo pacto, igualmente contou com a anuência expressa
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFÍCIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL
,
como se observa do instrumento (id 128771837)
, quem, inclusive recebeu verbas condominiais, entre outras.

B
em é de ver que
estes embargos de terceiro têm por alvo, portanto, a sustação dos efeitos da sentença de procedência da ação de rescisão contratual nº
1014849-68.2019.8.11.0015.
E merece acolhimento o recurso.

É que os embargos de terceiro servem como meio hábil de proteção de posse ameaçada por mandado de reintegração de posse, incidindo no caso a norma do artigo 678, do Código de Processo Civil, que estabelece que “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.''

Ora, não tendo
o
embargante participado da relação jurídica processual constituída nos autos da ação de reintegração na posse e considerando que a sentença proferida está interferindo em sua esfera jurídica, a via dos embargos de terceiro é adequada, cumprindo acrescer, neste passo, que a prova documental carreada para estes autos revela preponderante verossimilhança de que
o recorrente
exerce a posse de área litigiosa
.

Neste cenário, conclui-se que, diferentemente do entendimento da sentença impugnada, resta presente o interesse de agir
do ora
apelante para defender a posse do imóvel, lastreada no contrato de compra e venda firmado com
o anterior possuidor (Tiago) e proprietária registral (Associação).

Nesse sentido, detém o autor legitimidade para opor embargos
“
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”
, nos termos da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, como o ora apelante não participou da ação principal (rescisão contratual) movida pela embargada-Encore, contra o requerido Tiago, al
ém de que não se visualiza, pelo menos por ora, que se trate de aquisição litigiosa, porque
ocorreu em julho de 2019 e a
ação
de rescisão contratual
só fora ajuizada em dezembro de 2019
, são circunstâncias que ensejam o provimento do recurso para reconhecer o interesse de agir
e legitimidade do recorrente para defender a posse sobre o imóvel.

Por fim, saliento que eventual trânsito em julgado da sentença proferida na ação de rescisão contratual nº
1014849-68.2019.8.11.0015, não obsta o ajuizamento dos Embargos de Terceiros por aquel
e que não faz parte de tal demanda

Nesse sentido, já se decidiu:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – Admissível a propositura de embargos de terceiro para a defesa de posse esbulhada ou turbada em razão de expedição de mandado de reintegração de posse por ordem judicial em feito em que não interveio, mesmo após o trânsito em julgado, sendo o prazo de 5 dias, previsto no art. 678, do CPC/2015 (correspondente ao art. 1.048, do CPC/1973), para o seu ajuizamento, contado a partir do cumprimento do mandado de reintegração de posse - Mantida a r. sentença, quanto à rejeição da arguição de intempestividade dos embargos de terceiro e de falta de interesse de agir - Como, na espécie, (a) a ação de reintegração de posse foi processada sem citação dos embargantes, (b) restou incontroverso, visto que sequer impugnado especificamente pela parte embargada, que os embargantes eram moradores da área à época da ação de reintegração de posse, porquanto haviam adquirido anteriormente partes do imóvel do réu da ação possessória, construindo suas residências no terreno, ou seja, a ação possessória foi ajuizada em
data posterior à aquisição da posse da área pelos embargantes; (c) a sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiro, como expressamente estabelecido no art. 506, do CPC/2015; (d) não há extensão dos efeitos da coisa julgada aos embargantes, nos termos do art. 109, §3°, do CPC, visto que adquiriram o bem de boa-fé, pois antes de configurada a litigiosidade do

imóvel;
e (e) tendo os embargantes adquirido anteriormente parcelas do imóvel, cabia à parte embargada promover sua citação na ação de reintegração de posse e, não o fazendo, os efeitos da sentença não podem atingir os embargantes, exigindo-se ação própria, de rigor (f) a manutenção da r. sentença, que julgou procedentes os embargos de terceiro, para "RECONHECER o direito dos embargantes à posse do bem imóvel tratado nestes autos, confirmando a liminar anteriormente deferida". Recurso desprovido.
” (
TJSP; Apelação Cível 1000327-37.2022.8.26.0654; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 05/08/2024; Data de Registro: 06/08/2024)

“EMBARGOS DE TERCEIRO. Elementos de prova suficientes para evidenciar o preenchimento dos requisitos legais para manter a concessão do benefício da gratuidade da justiça à embargante. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. Ausência de limitação dos embargos em relação à ação de reintegração de posse. Inteligência do art. 678 do CPC. Pressupostos processuais e condições da ação reunidos. Embargante que não é parte no processo pendente (ação de reintegração de posse com sentença sem trânsito em julgado) e que sofre com ordem judicial de desapossamento e atingimento do bem litigioso. Consideração de que os embargos de terceiro são previstos no sistema processual para a defesa da posse. Necessidade da dilação probatória que inviabiliza o imediato julgamento do mérito da demanda. Sentença anulada com determinação de regular prosseguimento destes embargos de terceiro. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso para anular a r. sentença
.”(
TJSP; Apelação
Cível 1004343-91.2023.8.26.0462; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Poá - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2024; Data de Registro: 22/07/2024)

É caso, portanto, de anular
a r. sentença de extinção do processo,
sem

resolução de mérito, pelos fundamentos ora delineados, para determinar o regular prosseguimento destes embargos de terceiro, com a realização da necessária dilação probatória
, o que, a rigor,
inviabiliza a solução da demanda pelo mérito neste momento
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e afastar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, r
econhecendo o interesse de agir e legitimidade ativa do recorrente
MAURY MAXIMINO TONIAL
nos Embargos de Terceiros nº
1023073-53.2023.8.11.0015, que deve ter regular processamento na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024